Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO DOS VALORES TRANFERIDOS PARA A PARTE RÉ SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal e pericial não contribuiria para o desfecho do processo e, havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização das aludidas provas.
2. A prova documental carreada aos autos já perfaz suficiente para concluir que o réu recebeu os valores provenientes da conta de cliente da parte autora instituição financeira e que transferiu para conta de sua titularidade, tendo sido beneficiado com essas transações, o que faz surgir para o apelante a obrigação de restituir os valores recebidos indevidamente.
3. Preliminar afastada. Apelo improvido.